Tribunal: CARF
Processo: 16692.721044/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721044/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.902 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ORDEM JUDICIAL. PRAZO PARA JULGAMENTO.
Cumpre ao órgão administrativo de julgamento dar cumprimento à ordem
judicial de julgamento do processo no prazo estabelecido.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o valor adicional de R$ 4.091.702,44, a título de estimativas compensadas, na
composição do saldo negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 14-62.378, proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO que, ao apreciar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721044/2014-70
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
procedente em parte, para reconhecer parcela remanescente do crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2010, no valor de R$ 471.173,20, a ser utilizada no PER em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Despacho Decisório da Divisão de Orientação e Análise Tributária – Diort
da Derat São Paulo/SP para reconhecer em parte o crédito de saldo negativo de CSLL
do Exercício 2011, ano-calendário 2010, com base na fundamentação a seguir
transcrita:
No demonstrativo de Análise de Crédito tem-se que teriam sido confirmadas em parte
as compensações das estimativas mensais abaixo relacionadas, com as devidas
justificativas:

Com relação às retenções informadas na DCOMP, também teriam sido parcialmente
homologadas, conforme abaixo:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

Diante do levantamento fiscal, e em face da apuração de base de cálculo negativa da
CSLL no período, foi reconhecido pela autoridade recorrida o saldo negativo de CSLL,
no valor de R$ 3.541.070,76 (R$ 3.126.621,95 + R$ 414.448,81), que segundo extrato
do processo (fls. 64/65), demonstrativos do SIEF (fls. 66) e despacho de fls. 67, teria se
revelado suficiente para a extinção dos débitos compensados nas DCOMP no
00475.11864.090212.1.3.03-6909,
28424.24434.150212.1.3.03-2113
e
42911.03431.170212.1.3.03-4409 (valor utilizado de R$ 1.230.751,55), tendo
remanescido crédito, no valor de R$ 2.310.319,21, para deferimento parcial do Pedido
de Restituição no 21745.79953.270313.1.2.03-8450.
Consta também às fls. 69, proposta para emissão de Ordem Bancária, nos seguintes
termos:
Nos termos da legislação vigente, mediante consulta aos sistemas de processamento
eletrônico de dados, em 02/06/2014, verificou-se que o contribuinte encontra-se em
situação regular perante a Fazenda Nacional.
Estando o presente processo devidamente instruído, proponho que seja autorizada a
emissão da Ordem Bancária no valor de R$ 3.054.935,09 em favor do contribuinte
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08, na
conta bancária Banco 237, Agência 2372, conta corrente 827002.
A ordem bancária foi autorizada pela autoridade competente e emitida no SIEF sob o no
2014OB800598, no valor total de R$ 3.054.935,09, em 02/06/2014.
Foi juntado ao processo termo de abertura dos documentos (fls. 70/71), fato ocorrido em
24/06/2014, relativos aos despachos de compensação e à emissão de ordem bancária, no
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC) através da opção Consulta Comunicados / Intimações
Às fls. 103 a autoridade preparadora ainda reforçou a ciência por decurso de prazo, em
09/07/2014, quinze dias a contar da disponibilização dos documentos (em 24/06/2014)
através da Caixa Postal, Módulo e-CAC do site da RFB.
Consta solicitação de juntada da manifestação de inconformidade ao processo em
17/07/2014 (fls. 77), na qual a contribuinte questiona o deferimento parcial do pedido
de restituição, sob os fundamentos abaixo transcritos:
12. No entanto, no presente caso, o despacho decisório indeferiu parcialmente a
restituição requerida com o argumento de que certas DCOMPs não tiveram seu crédito
reconhecido pela Receita Federal.
13. Ora, de nada vale esse argumento da Fazenda.
14. A Recorrente apurou e recolheu o imposto utilizando-se de compensações efetuadas
por ela, não podendo a falta de reconhecimento dessas compensações vinculadas às
estimativas de IRPJ ou CSLL em outro processo gerar, em efeito cascata, o não
reconhecimento dos saldos negativos apurados ao final do exercício.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

15. Depreende-se das instruções para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica, relativa ao ano calendário de 2011, exercício de
2012 (DIPJ 2011), devidamente aprovadas pela Instrução Normativa RFB n°
1.264/2012, a seguinte orientação:
‘Linha 17/82 - (-) CSLL Mensal Paga por Estimativa
Esta linha deve ser preenchida somente pelas pessoas jurídicas que apuraram o lucro
real anual.
Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de estimativa
efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da declaração.
Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito da contribuição extinto por
meio de: dedução da CSLL retida por órgão público, ou por outra pessoa jurídica de
direito privado, compensação solicitada por meio da Declaração de Compensação
(PER/DComp), compensação autorizada por medida judicial e valores pagos mediante
Darf’ (g.n).
16. Referida orientação normativa foi reiterada por meio de Solução de Consulta Interna
(SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006, assim ementada:
‘Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ’.
17. Com efeito, a própria Receita Federal do Brasil, por meio de sua Coordenadoria de
Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras (Cosit), através dessa
Solução de Consulta estabelece que, na hipótese de não homologação de Declaração de
Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada
definitivamente não macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do
período base relativo a tal estimativa.
18. Esse também tem sido o entendimento recente pacificado no âmbito do CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
‘Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2007 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE
ESTIMATIVAS COBRADAS EM DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ’. Número do Processo: 13656.900223/2010-96. Data de
Publicação: 29/05/2014.
‘Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE
ESTIMATIVAS COBRADAS EM DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ’. Número do Processo: 10882.902387/2010-96. Data de
Publicação: 15/05/2014.
19. Com efeito, conforme exposto, a DCTF é meio hábil para a constituição do crédito
tributário, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
‘TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO PAGOS A DESTEMPO. SÚMULA
360/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME IMPLEMENTADO PELO ART.
543-C DO CPC (RECURSOS REPETITIVOS).
1. A falta de combate ao fundamento da decisão que negou seguimento ao recurso
especial justifica a incidência da Súmula 182/STJ. In casu, nota-se a ausência de
impugnação ao fato de existir jurisprudência pacificada no sentido do acórdão recorrido.
2. ‘A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia
de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado’
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. Agravo regimental não provido’.
(AgRg no AREsp 244.945/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/09/2013, DJe 01/10/2013)
‘PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DO TRIBUTO
CONVERTIDO EM UFIR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC. LEGALIDADE. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS
VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ICMS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 68 E 94
DO STJ.
1. É inadmissível o recurso especial quanto à questão não decidida pelo Tribunal de
origem, por falta de prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.
2. No caso de tributos sujeitos à lançamento por homologação a declaração do
contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo ser realizada
a inscrição em dívida ativa independe de procedimento administrativo. Precedentes.
3. Não existe denúncia espontânea quando o pagamento se refere a tributos já noticiados
pelo contribuinte, por meio de DCTF, GIA, ou de outra declaração dessa natureza e,
pagos a destempo (REsp 962.379/RS, Dje 28.10.2008 e REsp 886.462/RS, Dje
28.10.2008 sob o rito do art. 543-C, do CPC).
4. É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de
mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública (REsp 879.844/MG, DJe
25.11.2009, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
5. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da possibilidade de os valores
devidos a título de ICMS integrarem a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Entendimento firmado nas Súmulas 68 e 94 do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido’.
(REsp 1195286/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/09/2013, DJe 24/09/2013)
20. Tal entendimento tem fundamento no Decreto-Lei 2.124/84, que assevera que o
documento do contribuinte que, em cumprimento de obrigação acessória comunica a
existência de crédito tributário, constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para sua exigência, conforme colacionamos:
‘Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983’.
21. Essa posição corrobora o entendimento do Poder Judiciário sobre a manutenção do
status de ‘extinção’ dos débitos compensados até o julgamento definitivo do respectivo
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

processo administrativo fiscal, nos termos dos parágrafos 2o, 9o, 10° e 11 do artigo 74 da
Lei n° 9.430, de 1996.
22. Ou seja, em caso de não homologação da compensação declarada caberá ao
contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade perante a Delegacia de
Julgamento da Receita Federal, permanecendo o crédito tributário suspenso até o
trânsito em julgado do processo administrativo, pelo que no seu final a confirmação ou
não da decisão, pelo CARF, implicará em: (i) Procedência do recurso do contribuinte,
com a confirmação do seu direito creditório; ou (ii) Improcedência do recurso do
contribuinte, que assim terá que quitar o crédito tributário.
23. Note-se que em ambos os casos a situação do saldo negativo calculado
anteriormente permanecerá inalterada.
III - CONCLUSÃO
24. Pelo que podemos concluir:
a) A própria Receita Federal não exige que a PER/DComp tenha sido homologada,
bastando que as compensações tenham sido solicitadas para que sejam informadas na
DCTF, conforme orientações do programa aprovado pela IN/SRF 1.264/2012;
b) Isso ocorre porque, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96, a compensação se
equipara ao pagamento, sob condição de ulterior homologação, ou seja, o Fisco dispõe
do prazo de cinco anos, contados da entrega da declaração, para manifestar-se sobre a
compensação;
c) Admitir que só as compensações homologadas podem compor o crédito é o mesmo
que negar ao contribuinte o direito de compensar imediatamente o saldo negativo
composto por elas;
d) Mas o mais relevante de tudo é que, aceitar o procedimento do despacho decisório,
data vênia, é rasgar o devido processo legal, pois a lei estabelece um modus operandi
para cobrança de compensações não homologadas, não podendo, de um lado, não
homologar a compensação e cobrar o débito então compensado e ao mesmo tempo
reduzir o crédito tributário originário desta quitação;
e) Decorre da disposição legal que, tendo o Fisco apurado alguma inconsistência na
declaração de compensação apresentada pelo contribuinte, este terá a oportunidade de
manifestar seu inconformismo, e caso seja mantida a exigência, os débitos
indevidamente compensados serão exigidos e, em última circunstância, inscritos em
dívida ativa;
f) Em suma, a exigência de eventual valor de DComp não confirmado deve ser feita no
processo em que foi analisado o respectivo crédito, mas em qualquer caso a estimativa
será confirmada nos exatos termos em que declarada na DCTF;
g) Assim, o agente fiscal designado para investigar a apuração do contribuinte no que
pertine a CSLL está impedido de desconsiderar a compensação promovida para a
extinção das estimativas;
h) Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em DComp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ [Solução de Consulta Interna
Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006];
i) Diante disso, resta claro que as Per/DComps indicadas na DCTF devem ser
consideradas na composição do saldo negativo, ainda que não homologadas, uma vez
que o débito nela apontado representa confissão de dívida que poderia ser cobrada por
meios próprios, mas sem que se possa impactar no saldo negativo.
Requer o deferimento do pedido de restituição.
Em 02 de março de 2016, esta Turma de Julgamento mediante a Resolução no 3.523
(fls. 106/109) procedeu à conversão do julgamento em diligência, para a juntada do ato
administrativo que teria considerado não declarada a compensação da estimativa mensal
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

de junho de 2010, no valor de R$ 127.802,56, assim como de documento comprobatório
da ciência dada à pessoa jurídica interessada, e que fossem informados os recursos
porventura apresentados, as decisões prolatadas e o processo no qual estariam
tramitando.
Em 14/03/2016, foi providenciada a juntada de Mandado de Intimação Judicial (fls.
111), por meio da qual foi dada ciência aos representantes da Fazenda Nacional da
Sentença em Mandado de Segurança (0007893-25.2015.403.6102) – fls. 112/119, na
qual foi concedida a ordem para que a autoridade impetrada, Delegado da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, promovesse a regular tramitação dos
recursos
relativos
aos
processos
administrativos
no
16692.721046/2014-69,
16692.721045/2014-14 e 16692.721044/2014-70, e, caso inexistentes providências
pendentes a cargo do contribuinte, proferisse decisão no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias.
A autoridade preparadora providenciou a juntada do Despacho Decisório no 018350877,
de 15/02/2012, em que a compensação teria sido considerada não declarada – fls. 121,
devidamente cientificado à interessada em 02/03/2012 (fls.122), e em parecer de fls.
129/130, informou que não teria sido apresentado recurso contra referido ato
administrativo.
De acordo com a documentação do processo, referido parecer teria sido disponibilizado
na caixa postal do interessado em 07/07/2016 (fls. 131), e sido aberto na mesma data
(fls. 132), não tendo sido apresentado aditamento de manifestação de inconformidade.

O processo retornou a este órgão julgador em 11/08/2016, tendo sido distribuído a esta
Turma de Julgamento em 15/08/2016.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ORDEM JUDICIAL. PRAZO PARA JULGAMENTO.
Cumpre ao órgão administrativo de julgamento dar cumprimento à ordem judicial de
julgamento do processo no prazo de 60 (sessenta) dias.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. RETENÇÕES DE FONTE.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente contestada, operando-se
em relação a ela a preclusão processual.
PGFN. COMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS.
À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compete fixar, no âmbito do Ministério da
Fazenda, a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos
a serem uniformemente seguidos em suas áreas de atuação e coordenação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
EXCLUSÃO DO CRÉDITO.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário
constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do
período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não atendem os pressupostos de
certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento, cobrança e inscrição em
Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa de não
homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo do
período.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

Comprovada a extinção da estimativa por compensação já homologada, deve ser a sua
integração ao saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
Em 19/10/2021, foi registada a solicitação de juntada de Mandado Judicial, por
meio do qual foi dada a ciência ao Presidente do CARF de sentença proferida em 17/10/2021,
onde foi concedida a segurança, para determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias seja
realizado o julgamento definitivo dos recursos voluntários interpostos nos processos
administrativos
fiscais
de
números
16692.721044/2014-70,
16692.721133/2016-88
e
16692.723417/2014-47.
Em 25/10/2021, o presente processo foi indicado por este Conselheiro para
inclusão na pauta julgamento da sessão seguinte (novembro/21).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Registre-se que as retenções na fonte que não foram admitidas pelo Despacho
Decisório (R$ 8.837,11), não foram objeto de questionamento, nem em sede de manifestação e
nem em sede de recurso voluntário, operando-se, em relação a ela, a preclusão processual.
No mais, a discussão reside em definir se as estimativas quitadas via compensação
são passíveis de formar o saldo negativo e, neste sentido, crédito passível de utilização em
declaração de compensação – DCOMP.
Alega o contribuinte, em síntese, que as estimativas mensais compensadas devem
ser consideradas na apuração do saldo negativo em discussão, sob pena de exigência dos valores
em duplicidade, e que nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da
não homologação pela via ordinária.
Ao se deparar com estas alegações, o acórdão recorrido entendeu que os
montantes quitados via compensação não podem compor o valor a ser considerado como crédito
compensável. Observou, ademais, que as decisões proferidas, em primeira instância, nos
processos relacionados, permaneciam, à época, válidas e vigentes, haja vista que não reformadas
pela instância superior. Na oportunidade, ainda colacionou quadro demonstrativo das estimativas
compensadas listadas como integrantes do crédito, e das justificativas pelas quais não teriam
sido admitidas em sua composição:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

Pois bem.
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que, em relação
ao assunto, melhor solução seria aguardar decisão definitiva de processos considerados
prejudiciais, pois, neles, ocorreria a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores
compensados.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os
componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera
possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado
indébito, não haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de
estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma
forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)
Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Por fim, sobre a possibilidade de estimativas quitadas via compensação
integrarem o saldo negativo, recentemente esta 1a Turma da CSRF aprovou o enunciado da
Súmula CARF 177, de seguinte teor:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, considerando o entendimento externado, há de se reconhecer na
composição do saldo negativo em questão o valor de R$ 4.091.702,44, correspondente às
estimativas compensadas.
Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o valor adicional de R$ 4.091.702,44, a título de estimativas compensadas na composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010, a ser utilizado no PER em litígio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721044/2014-70

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital